Tribunal: TJSP
Processo: 1020798-12.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo nacional - Ação de indenização por danos morais – Alterações dos voos, gerando atraso final de aproximadamente vinte e seis horas - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária das requeridas, integrantes da relação negocial estabelecida – Voo operado em sistema de codeshare – Alegação de manutenção não programada – Fortuito interno -

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo nacional - Ação de indenização por danos morais – Alterações dos voos, gerando atraso final de aproximadamente vinte e seis horas - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária das requeridas, integrantes da relação negocial estabelecida – Voo operado em sistema de codeshare – Alegação de manutenção não programada – Fortuito interno - Ausência de demonstração de regularidade dos serviços prestados – Responsabilidade objetiva das companhias aéreas – Falha na prestação do serviço – Ausência de comprovação de prestação da assistência material adequada e suficiente - Fatos que extrapolam o mero aborrecimento – Danos morais configurados - Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00, em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e de acordo com o patamar adotado por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes – Recurso provido.